Tribunal: STF
Processo: Rcl 70032
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fernando Rissoli Lobo contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0346866-07.2011.8.13.0701, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 42 e nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.



    Narra a parte reclamante que “é proprietário de um pequeno imóvel rural (de aproximadamente 1,6 módulos fiscais, cujo potencial produtivo já é quase insignificante)” e, nessa qualidade, nos autos em referência, foi condenado “em ação civil pública movida pelo MPMG, a instituir reserva florestal legal de no mínimo 20% sobre a pequena propriedade, dentre outras obrigações” (e-Doc. 1, p 2).



    Pondera que no curso do cumprimento de sentença sobrevieram: 



    “(i) a revogação da lei que fundamentou a r. sentença e edição/vigência de lei nova que mudou a forma de cumprimento da obrigação estatuída (i.e., art. 67 da Lei nº 12.651/2012 - atual Código Florestal, que passou a permitir aos proprietários de áreas rurais inferiores a 4 módulos fiscais instituírem a reserva legal apenas com a área de vegetação nativa existente, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo); e 



    (ii) a decisão desse E. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937), declarando constitucional a eficácia retroativa de alguns dispositivos do atual Código Florestal, inclusive expressamente em relação ao seu art. 67. Ainda, explicou-se que, mais recentemente, esse E. STF vem esclarecendo que mesmo nos casos de “situações consolidadas” a regularização ambiental dos imóveis pode ocorrer de acordo com a nova lei ambiental (vide, e.g., Rcl 42889)” (e-Doc. 1, p 2).



    Ressalta ser importante e “fato incontroverso de que o tamanho do imóvel em discussão sempre foi inferior a 4 módulos fiscais”, ou seja, “por esse motivo de fato (em conjunto com os demais motivos de Direito) que a obrigação em discussão se tornou inexigível na forma originalmente estabelecida” (e-Doc. 1, p 14). 



    Afirma, ainda, que “apresentou ao D. Juízo a quo, em 218, exceção de pré-executividade (que somente foi apreciada no fim de 2023)” (e-Doc. 1, p 7), a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento de que “o trânsito em julgado da sentença proferida em desfavor do Reclamante impediria a análise do cumprimento de sentença à luz do art. 67 do atual Código Florestal” (e-Doc. 1, p 3). 



    Aduz, assim, haver violação “aos fundamentos determinantes da decisão proferida por esse E. STF na ADC nº 42/DF”, uma vez que “o acórdão deixa claro que esse E. STF declarou constitucional o art. 67 do atual Código Florestal, sem fazer qualquer ressalva em relação ao efeito retroativo consignado na própria redação do dispositivo legal” (e-Doc. 1, p 16). 



    Requer o deferimento do pedido liminar a fim suspender o trâmite da demanda e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    “cassar em definitivo a Decisão Reclamada, anulando-se as multas aplicadas, e determinar a extinção do correlato Cumprimento de Sentença Cível, ante o reconhecimento do cumprimento das obrigações e/ou da regularização do pequeno imóvel rural do Reclamante, nos moldes do vigente Código Florestal e do entendimento paradigma desse E. STF”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que, nos autos do Processo nº 0346866-07.2011.8.13.0701, em sede de exceção de pré-executividade, a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 67 da Lei nº 12.651/12, observando que



    “compareceu o executado alegando que em virtude da publicação do Novo Código Florestal, tornou-se inexigível a obrigação consistente em instituir a reserva florestal em área mínima de 20%; nos termos do art. 67 do Código Florestal vigente, por se tratar de imóvel menor que 4 módulos fiscais (aliás, muito menor), a área de vegetação nativa existente deve ser considerada a própria reserva legal, nos moldes da jurisprudência já consolidada sobre o tema; ao final requereu o exame da exceção de pré-executividade e a extinção deste cumprimento de sentença (ID 9448962994).



    [...]



    A sentença foi proferida em 15/02/2012, ainda na vigência da Lei Federal n.º 4.771/65 e da Lei Estadual n.º 14.309/2002.



    A Lei nº 12.651/12, que instituiu o novo Código Florestal, foi publicada e teve vigência a partir de em 25/05/2012. Já na vigência do novel, compareceu o executado concordando expressamente com os termos da sentença e informando que todos os requerimentos administrativos cabíveis já haviam sido providenciados (petição ID 9448962960 - Pág. 20/21, protocolizada em 13/08/2012), fato que por si só configura a preclusão lógica em relação à matéria, não sendo oponível sequer por meio de exceção de pré-executividade. Neste mesmo sentido, confira o entendimento de nosso E. TJMG:



    [...]



    Revendo os autos, observo que a sentença foi proferida em 15/02/2012 e transitou livremente em julgado ainda na vigência da Lei Federal n.º 4.771/65 e da Lei Estadual n.º 14.309/2002, portanto, não tem razão a oposição pela parte executada ao tópico da sentença que ordenou-se instituir a reserva florestal legal em área mínima de 20% (vinte por cento) do imóvel, medi-la, demarcá-la e averbá-la no Cartório do Registro de Imóveis próprio, com observância dos incisos I, II, III e IV do art. 17, da Lei 14.309/2002.



    Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento no sentido da irretroatividade do novo Código Florestal aos processos em curso, privilegiando assim o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, confira:”. (e-Doc. 16, p 4-5 - grifei).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o referido entendimento, ao negar provimento ao agravo de petição nº 1.0000.24.002819-1/001, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE - OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA - AFASTADA NOVA REDUÇÃO DA MULTA - LIMITAÇÃO - RAZOABILIDADE - MANTIDA A DECISÃO. - Nos termos do artigo 513, §2º, incisos II e IV, do CPC, não se mostra necessária a “intimação pessoal” do devedor/agravante para impugnar o cumprimento de sentença, bastando a intimação por edital, se tiver sido revel na fase de conhecimento. Executado compareceu espontaneamente nos autos do cumprimento de sentença, constituindo procurador que apresentou defesa (ausência de prejuízo). Preliminar de nulidade rejeitada. - A obrigação de averbar a reserva legal no Cartório do Registro de Imóveis foi fixada em sentença com trânsito em julgado (CPC, artigo 502 – a coisa julgada material é imutável), não sendo possível a rediscussão da matéria. - A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda ser compatível com a obrigação principal, sob pena de configuração do abuso de direito. A multa pode ainda ser modificada a qualquer tempo, conforme o disposto no artigo 537 do CPC, com o escopo de afastar eventual abuso ou desproporcionalidade. - Considerando que foi fixado o limite máximo da multa e reduzida o valor após longo período de dilação de prazo para cumprimento da obrigação sem êxito, não vislumbro a alegada abusividade, de modo que deve ser mantida a multa fixada para cumprimento da obrigação. - Recurso a que se nega provimento” (edoc. 8)



    A questão, portanto, cinge-se em saber se a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal relativamente ao que foi decidido nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, ao negar a aplicação do Novo Código Florestal na decisão fundamentada na Lei nº 4.771/65, cuja execução abarca o período de vigência da Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal), que teve a constitucionalidade de alguns de seus dispositivos questionados na Suprema Corte exatamente nas ações indicadas como paradigmas.



    Dentre os entendimentos firmados no julgamento das referidas ações do controle concentrado de constitucionalidade, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito, conforme trecho abaixo transcrito do voto exarado pelo Ministro Luiz Fux (redator do acórdão):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de 'vedação ao retrocesso' para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



    […]



    (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental – CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based ) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System – ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System – ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-andtrade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, §2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator);



    […]



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal; […]” (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/9).



    Disciplina o art. 493 do CPC:



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”



    Outrossim, a cláusula rebus sic stantibus orienta que a “eficácia [da relação jurídica pre-estabelecida] permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos [que lhe deram suporte]” (v.g. RE nº 596.663, red. do ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14).



    Assim, atento que a edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. Além disso, considerando que incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar a análise da exceção de pré-executividade nos autos do Processo nº 0346866-07.2011.8.13.0701 à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/18, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/18).



    Por oportuno, destaco os seguintes precedentes em que se admitiu a retroatividade do Novo Código Florestal:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 42.889-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/4/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 43.703-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 44.645-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/21).



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a autoridade reclamada profira outra decisão, procedendo à análise da exceção de pré-executividade nos autos do Processo nº 0346866-07.2011.8.13.0701 à luz do entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente